Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. SÚMULA 269 STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
2. Recurso conhecido e desprovido.